Tribunal: TJPA
Processo: 0827414-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827414-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: J A IND E COM DE FONTE DE ENERGIA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS E TRABALHISTAS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Civil Pública, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a interdição imediata das atividades de empresa do setor de energia/carvão vegetal, até a comprovação da regularização ambiental e trabalhista, diante de irregularidades como excesso de fornos, emissão de poluentes, ausência de comprovação da origem da madeira e condições laborais inadequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a interdição da atividade empresarial; (ii) estabelecer se fatos supervenientes e alegado periculum in mora inverso afastam a medida restritiva ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relatórios técnicos e autos de infração emitidos por órgãos ambientais evidencia irregularidades substanciais, demonstrando a probabilidade do direito invocado na ação civil pública ambiental.

4.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui estatura constitucional e impõe a adoção de medidas preventivas diante de risco de dano, nos termos do art. 225 da CF.

5.

O princípio da precaução autoriza a imposição de restrições mesmo na ausência de certeza científica absoluta, quando presente risco potencial de dano grave ou irreversível.

6.

A nota técnica superveniente não comprova a regularização integral da atividade, limitando-se a indicar adequações parciais, sem afastar as demais irregularidades constatadas.

7.

A manifestação administrativa que sugere levantamento da interdição não possui caráter vinculante ao Poder Judiciário.

8.

A existência de licença ambiental não legitima o descumprimento de suas condicionantes, nem afasta a intervenção estatal diante de irregularidades.

9.

Elementos dos autos indicam funcionamento pretérito em desacordo com a licença vigente à época, reforçando a legitimidade da medida cautelar.

10.

O alegado periculum in mora inverso não prevalece sobre a proteção ambiental, direito difuso de natureza fundamental e potencialmente irreversível.

11.

A interdição possui caráter cautelar e proporcional, condicionada à regularização da atividade, não configurando sanção definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência em matéria ambiental pode ser concedida com base no princípio da precaução, mesmo diante de incerteza científica sobre a extensão do dano.

2.

A existência de licença ambiental não afasta a ilegalidade da atividade quando descumpridas suas condicionantes.

3.

A manifestação técnica administrativa não vincula o Poder Judiciário na adoção de medidas de proteção ambiental.

4.

O risco de dano ambiental prevalece sobre prejuízos econômicos alegados, afastando o periculum in mora inverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 170, VI, e 225; CPC, art. 300 e art. 1.026, §2º; Lei nº 6.938/81, art. 10; Lei nº 7.347/85, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.318.051/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, ADI 3540 MC; ADI 1856; TJ-RO, AI nº 0811692-08.2022.8.22.0000; TJ-MG, AC nº 0166841-39.2015.8.13.0707.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 16.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FONTE DE ENERGIA EIRELI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0801731-60.2025.8.14.0097, deferiu tutela provisória de urgência, determinando a imediata interdição de todas as atividades operacionais da empresa agravante, até que comprove, de forma cabal, a regularização de sua situação ambiental e trabalhista, sob pena de multa diária.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, com fundamento na Lei nº 7.347/85, no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), na Constituição Federal e na Lei nº 6.938/81, sustentando que a empresa requerida estaria operando em desconformidade com os parâmetros estabelecidos na Licença de Operação ambiental, excedendo o número de fornos autorizados, emitindo efluentes gasosos em volume superior ao permitido, descumprindo condicionantes ambientais e mantendo condições de trabalho insalubres, sem fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de não comprovar a origem da madeira utilizada como matéria-prima.

Consta dos autos que relatórios técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMMAT e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, acompanhados de registros fotográficos, teriam constatado o funcionamento de 175 (cento e setenta e cinco) fornos, quando autorizados 100 (cem), além da ausência de notas fiscais da madeira utilizada, precariedade dos alojamentos e inexistência de EPIs aos trabalhadores. Em razão dessas irregularidades, foi lavrado auto de infração no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ao apreciar o pedido de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos (Num. 161313399):

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC e artigo 12 da Lei n. 7.347/85, para determinar:

1.

a imediata interdição de todas as atividades operacionais da empresa J. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FONTE DE ENERGIA EIRELI, até que esta comprove, de forma cabal, a regularização de sua situação ambiental, incluindo:

·

Limitação da operação ao número de fornos e fornalhas autorizado pela Licença de Operação vigente;

·

Apresentação de notas fiscais e documentos de origem da matéria-prima (madeira);

·

Adequação das instalações físicas e das condições de trabalho dos empregados, com fornecimento obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e melhoria dos alojamentos.

2.

cominação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente ordem judicial, a incidir a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação, sem prejuízo de eventual responsabilização penal e civil do(s) responsável(is) legal(is) pela empresa.

3.

oficie-se, com urgência, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMMAT, à SEMAS/PA e aos órgãos de fiscalização ambiental para que realizem inspeção e lavratura de termo circunstanciado de constatação do cumprimento desta decisão no prazo de 10 (dez) dias.”

Inconformada com a decisão, a J.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FONTE DE ENERGIA EIRELI interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 32337763).

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a decisão agravada não considerou fato superveniente relevante, qual seja, a emissão da Nota Técnica nº 54552/GEPROF/COGAPI/DGFLOR/SAGRA/2025, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, datada de 09/12/2025, decorrente de vistoria in loco realizada em 18/11/2025. Afirma que referido documento atesta a realização de reparos estruturais exigidos, inclusive com recuperação da maioria dos dutos de conexão forno-fornalha e ajustes nas chaminés.

Sustenta que a equipe técnica da SEMAS teria consignado que a constatação do funcionamento do sistema forno-fornalha somente seria possível mediante o funcionamento da atividade industrial, sendo impossível aferir a eficácia das adequações com a fábrica paralisada. Aduz, ainda, que a própria analista ambiental teria sugerido a retirada do Termo de Interdição TIT-1-T/25-10-00116, a fim de possibilitar o monitoramento da eficiência das adequações implementadas.

A agravante refuta a alegação de clandestinidade, asseverando que possui Licença de Operação nº 14710/2024, válida até 28/02/2025, autorizando expressamente a produção de carvão vegetal com utilização de 188 (cento e oitenta e oito) fornos e 94 (noventa e quatro) fornalhas. Alega que a vistoria recente da SEMAS constatou a existência de 139 (cento e trinta e nove) fornos em funcionamento, número inferior ao limite licenciado, sustentando que seu Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras – CEPROF encontra-se ativo e sem pendências.

Argumenta a ocorrência de periculum in mora inverso, afirmando que a manutenção da interdição gera prejuízos irreversíveis à empresa e à coletividade local. Relata que grande quantidade de madeira estocada estaria se deteriorando, apodrecendo em razão da paralisação da queima, o que ocasionaria passivo ambiental e prejuízo financeiro direto. Afirma, ainda, que a paralisação inviabiliza o pagamento da folha salarial e do décimo terceiro salário dos funcionários, gerando grave impacto social na região de Benevides, especialmente no mês de dezembro. Acrescenta que o recesso do Judiciário dificultaria eventual reapreciação célere da medida.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau e autorizar o imediato retorno das atividades da empresa, possibilitando a realização dos testes técnicos pela SEMAS. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência concedida, ou, subsidiariamente, autorizando-se a operação monitorada da empresa.

Em decisão liminar (ID 33200224), indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo, por entender ausentes, naquele momento, os requisitos cumulativos do fumus boni iuris e do periculum in mora, destacando o alto impacto ambiental da atividade desenvolvida e a existência de elementos técnicos que evidenciavam o cumprimento apenas parcial das determinações judiciais.

A agravante opôs embargos de declaração (ID 32881958), alegando omissão da decisão acerca de prova documental fundamental e superveniente acostada aos autos em 19.12.2025.

Posteriormente, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 33254095), sustentando a manutenção integral da decisão agravada. O Ministério Público argumenta que a interdição decorre de histórico reiterado de infrações ambientais, mencionando o Procedimento Administrativo nº 09.2024.00001731-5, instaurado para apurar violações às normas ambientais pela empresa. Reitera que foram constatadas irregularidades consistentes no funcionamento com número excedente de fornos e fornalhas, ausência de comprovação da origem da madeira, emissão excessiva de poluentes atmosféricos, descumprimento de condicionantes da Licença de Operação e condições laborais degradantes, inclusive com ausência de EPIs e precariedade dos alojamentos.

Sustenta que a Nota Técnica da SEMAS não possui caráter vinculante e não comprova o cumprimento integral das exigências impostas judicialmente, limitando-se a apontar adequações parciais, sem afastar as demais irregularidades. Defende que a retomada das atividades, para fins de teste, representaria risco iminente de continuidade do dano ambiental, invocando o princípio da precaução.

O Parquet também apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 33588215).

Encaminhados os autos ao Ministério Público em segundo grau, a 13ª Procuradoria de Justiça Cível apresentou manifestação (ID 33588218), ratificando integralmente as contrarrazões ofertadas pela 4ª Promotoria de Justiça de Benevides e pugnando pela manutenção da decisão agravada, com fundamento no art. 17, §3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Ressalte-se, inicialmente, que, após a prolação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, a agravante opôs embargos de declaração, alegando suposta omissão quanto à análise de documento novo posteriormente juntado aos autos. Ocorre que, encontrando-se o presente Agravo de Instrumento maduro para julgamento definitivo de mérito pelo órgão colegiado, com apreciação exauriente de todas as teses recursais e dos documentos carreados aos autos, inclusive aqueles apontados nos aclaratórios, resta superada a utilidade prática dos embargos declaratórios opostos contra decisão precária e instrumental. Assim, à luz do princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, declaro prejudicados os embargos de declaração, por perda superveniente de objeto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do agravo de instrumento interposto por J.A. Indústria e Comércio de Fonte de Energia Eireli.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, ao determinar a imediata interdição de suas atividades operacionais, não teria considerado fato superveniente relevante, consistente na emissão da Nota Técnica nº 54552/GEPROF/COGAPI/DGFLOR/SAGRA/2025, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, a qual apontaria a realização de adequações estruturais nos dutos de conexão forno-fornalha e chaminés, bem como sugeriria a retirada do termo de interdição para fins de monitoramento da eficiência das alterações implementadas.

Aduz, ainda, que possui Licença de Operação válida, que autoriza a utilização de até 188 (cento e oitenta e oito) fornos e 94 (noventa e quatro) fornalhas, tendo a vistoria mais recente constatado a existência de 139 (cento e trinta e nove) fornos, número inferior ao limite licenciado. Sustenta, por fim, a ocorrência de periculum in mora inverso, ao argumento de que a manutenção da interdição ocasionaria deterioração da matéria-prima estocada, prejuízos financeiros e grave impacto social decorrente da impossibilidade de pagamento dos salários dos trabalhadores, pugnando, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à verificação da presença — ou não — dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo a quo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como à aferição da legalidade e proporcionalidade da medida de interdição imposta à agravante no bojo de Ação Civil Pública ambiental.

Dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em exame, a decisão agravada encontra-se ancorada em farta documentação técnica produzida por órgãos ambientais — SEMMAT e SEMAS — composta por relatórios de fiscalização, registros fotográficos, autos de infração e análises técnicas que apontam, de forma convergente, para a existência de irregularidades substanciais no funcionamento da atividade industrial da agravante, notadamente: funcionamento com número de fornos superior ao autorizado em determinadas inspeções; ausência de comprovação documental da origem da madeira utilizada; emissão de efluentes gasosos em volume potencialmente poluidor; descumprimento de condicionantes da licença ambiental; ausência de fornecimento de EPIs e precariedade dos alojamentos.

A probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público decorre da tutela constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado, erigido à condição de direito fundamental de terceira dimensão pelo art. 225 da Constituição da República, que dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

A tutela jurisdicional ambiental, como é consabido, rege-se por princípios próprios, dentre os quais se destacam o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Este último, de extração internacional e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, orienta a atuação estatal no sentido de que, havendo risco sério ou irreversível de dano ambiental, a ausência de certeza científica absoluta não pode ser invocada como razão para postergar medidas eficazes de prevenção.

Como leciona Édis Milaré:

“No Direito Ambiental, a incerteza científica não pode ser utilizada como álibi para a inação estatal. Ao contrário, diante da dúvida razoável acerca do potencial lesivo de determinada atividade, impõe-se a adoção de medidas preventivas, ainda que restritivas, para evitar a consolidação de danos de difícil ou impossível reparação.”
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 12ª ed. São Paulo: RT.)

Sob essa perspectiva, a interdição cautelar de atividade potencialmente poluidora, quando lastreada em elementos técnicos idôneos, revela-se instrumento legítimo de concretização do mandamento constitucional de proteção ambiental.

Não procede, portanto, a alegação de que a decisão agravada teria desconsiderado “fato novo” apto a afastar a probabilidade do direito.

A Nota Técnica da SEMAS, invocada pela agravante, registra a realização de determinadas adequações estruturais e sugere a retirada do termo de interdição para viabilizar o monitoramento da eficiência dos ajustes implementados. Contudo, conforme corretamente consignado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, tal documento não atesta o cumprimento integral das exigências fixadas na decisão judicial, tampouco afasta as demais irregularidades apontadas nos relatórios anteriores, especialmente no que concerne à comprovação da origem da matéria-prima, ao fornecimento efetivo de EPIs e às condições laborais.

A sugestão técnica de levantamento do embargo, ademais, não possui natureza vinculante para o Poder Judiciário. O controle jurisdicional da legalidade e da adequação das medidas ambientais não se subordina automaticamente à manifestação administrativa, sobretudo quando subsistem elementos que evidenciem risco concreto ao meio ambiente e à saúde coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em matéria ambiental, a tutela deve ser orientada pelo princípio da precaução, sendo legítima a adoção de medidas restritivas.

No que tange à alegação de regularidade do licenciamento ambiental, também não assiste razão à agravante.

A existência formal de Licença de Operação não confere salvo-conduto para o descumprimento de suas condicionantes. A licença ambiental é ato administrativo vinculado às condições nela estabelecidas, podendo ser suspensa ou revista caso constatado o descumprimento de suas exigências.

A Lei nº 6.938/81, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, em seu art. 10, que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos potencialmente poluidores dependem de prévio licenciamento, observadas as normas e padrões ambientais. O descumprimento dessas condicionantes descaracteriza a regularidade da atividade, legitimando a intervenção estatal.

Ainda que a vistoria mais recente tenha constatado número de fornos inferior ao limite máximo autorizado, subsistem controvérsias quanto ao histórico de funcionamento em desconformidade e quanto às demais irregularidades estruturais e trabalhistas, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, justificam a manutenção da medida cautelar.

No que concerne à alegada regularidade operacional, igualmente não prospera a tese defensiva. A agravante sustenta que não teria havido operação clandestina nem excesso de fornos, invocando a Licença de Instalação nº 3138/2021 e, posteriormente, a Licença de Operação nº 13480/2022, que autorizaria o funcionamento de 188 fornos e 94 fornalhas. Todavia, a análise detida da cronologia administrativa revela que, à época da fiscalização realizada em 16 de maio de 2022 — quando constatado o funcionamento de 175 fornos — encontrava-se vigente a Licença de Operação nº 13258/2022, emitida em 31/01/2022, a qual limitava expressamente a operação a 100 fornos.

A licença que ampliou a capacidade produtiva para 188 fornos somente foi emitida em 02 de junho de 2022, portanto em momento posterior à constatação das irregularidades. Não há, pois, como acolher a alegação de que a fiscalização teria confundido procedimento de “cura” com operação regular, tampouco se pode reconhecer conformidade da atividade com a licença então vigente. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que a empresa operava acima do limite autorizado no período fiscalizado, circunstância que compromete a alegada regularidade e reforça a legitimidade da medida cautelar adotada.

No tocante ao alegado periculum in mora inverso, consistente na deterioração da madeira estocada e nos impactos sociais decorrentes da paralisação das atividades, cumpre ponderar que, embora não se desconsidere a relevância econômica e social da atividade empresarial, o ordenamento jurídico brasileiro atribui primazia à tutela do meio ambiente, direito difuso cuja lesão pode produzir efeitos irreversíveis e intergeracionais.

A jurisprudência pátria já assentou que o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui bem de uso comum do povo, sendo dever do Estado assegurar sua proteção, ainda que isso implique restrições à atividade econômica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DIREITO FUNDAMENTAL DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM SUA DIMENSÃO ECOLÓGICA. ESTADO SOCIOAMBIENTAL. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE.
MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. INVASORES. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE DANO IRREVERSÍVEL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. RISCO DE NOVAS INVASÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. A proteção do meio ambiente está diretamente ligada à vida e à saúde de todos e, por conseguinte, à dignidade humana na sua dimensão ecológica, pois é no meio ambiente onde se nasce, vive e se desenvolve a vida humana em toda sua plenitude, e, igualmente, as demais formas de vida, perfazendo, assim, a imprescindibilidade desse direito fundamental de terceira geração (STF, ADI 3540 MC; ADI 1856).

2.
Deve-se ressaltar a importância da concessão da tutela de urgência nas demandas coletivas para defesa do meio ambiente, haja vista as características da impossibilidade ou dificuldade de reparação, eis que muitas vezes a concessão da tutela de urgência se mostra como a única medida apta a garantir que o processo possa produzir os resultados almejados pela tutela material. Precedentes da Corte.

3. Na hipótese, a decisão agravada referenda uma tutela jurisdicional focada na precaução e prevenção ambiental, presumindo-se legítima a informação acerca da área e proteção, de forma que deve ser mantida a decisão agravada que determinou a retirada de todos os invasores da Estação Ecológica Samuel (Unidade de Conservação de Proteção Integral - art. 8º da Lei 9.985/2000).

4. Recurso não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0811692-08.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 16/08/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08116920820228220000, Relator.: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 16/08/2023, Gabinete Des. Miguel Monico)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
-
OBRIGAÇÃO DO POSSUIDOR
- SÚMULA 623 DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CABIMENTO - EXTRAÇÃO DE EUCALIPTO - PREVISÃO EM CONTRATO DE DOAÇÃO - ABERTURA DE ESTRADA - PROVA PERICIAL QUE ATESTA O DANO AMBIENTAL -OBRIGAÇÃO DE REPARAR - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
É dever do Estado assegurar a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, no sentido de empreender todos os esforços que efetivem o princípio fundamental de proteção integral ao meio ambiente, previsto como direito fundamental em sede constitucional, com regulação em legislação infraconstitucional.

2 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (Súmula nº 623, do Superior Tribunal de Justiça).

3 - Demonstrado, por perícia judicial técnica, que houve dano ambiental na extração dos eucaliptos e abertura de estada, mostra-se necessária a imposição de obrigação de fazer que vise à revegetação da área. 4 - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 01668413920158130707, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2023)

A própria Constituição harmoniza a livre iniciativa com a defesa do meio ambiente, não se podendo admitir que a atividade econômica se sobreponha à tutela ambiental quando evidenciado risco relevante.

“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, observados, dentre outros, o princípio da defesa do meio ambiente.” (CF, art. 170, VI)

Eventuais prejuízos econômicos suportados pela agravante, conquanto relevantes, não se equiparam à magnitude do dano ambiental potencialmente decorrente da continuidade de atividade irregular. Além disso, a empresa poderá, no curso da instrução processual, comprovar o cumprimento integral das exigências legais e pleitear a revisão da medida, não se configurando, portanto, situação de irreversibilidade absoluta.

Por fim, não se verifica desproporcionalidade na medida adotada pelo Juízo de origem. A interdição foi condicionada à comprovação da regularização ambiental e trabalhista, não configurando sanção definitiva, mas medida cautelar destinada a evitar o agravamento de danos enquanto perdura a instrução processual.

Em síntese, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — devidamente demonstrados por documentação técnica robusta, inexistindo elementos suficientes, nesta fase processual, para afastar a medida de urgência deferida.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que determinou a interdição das atividades da agravante até a comprovação cabal da regularização de sua situação ambiental e trabalhista.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 28/04/2026